Tribunal: TJDFT
Processo: 0761308-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0761308-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAFETY PARK - ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA RECORRIDO: ANDRE LUIZ RODRIGUES BARBOSA DECISÃO A firme jurisprudência do STJ é no sentido de que: "a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais." A recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A alegada inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais não foi demonstrada, já que sequer houve juntada de extratos bancários ou balancetes internos, o que afasta, em tese, a hipótese de hipossuficiência. Fica a recorrente intimada a juntar documentos comprobatórios ou a proceder o recolhimento do preparo, em 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator